Tribunal: STF
Processo: Rcl 75358
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Leandro Rosa, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Processo 0010169-23.2024.5.15.0144), que teria violado, em tese, o quanto decidido por esta CORTE no julgamento da ADPF 53, de Relatoria da Min. ROSA WEBER.



     O Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “o Reclamante ajuizou Reclamação Trabalhista junto à Vara do Trabalho de Pederneiras/SP, sob o nº 0010169-23.2024.5.15.0144, em face do Município de Pederneiras/SP, pleiteando a correta aplicação do piso salarial previsto pela Lei nº 4.950-A/1966, que estabelece o salário-base mínimo para profissionais de engenharia contratados sob o regime da CLT. O autor exerce, desde 15/10/2018, a função de engenheiro civil, sendo contratado pela Administração Pública direta, em regime da CLT 



    Na sentença de primeiro grau, proferida pelo Juiz do Trabalho Substituto Dr. Gabriel Calvet de Almeida, foi reconhecido o vínculo de emprego público sob a égide da CLT, mas o pedido de diferenças salariais foi julgado improcedente. O magistrado fundamentou sua decisão na Súmula Vinculante nº 4 do STF e em precedentes do Tribunal Superior do Trabalho (TST), que alegadamente vedariam a aplicação do piso salarial estabelecido em múltiplos do salário mínimo para empregados públicos celetistas, em razão dos artigos 37, X e XI, e 169 da Constituição Federal. 



    A decisão foi mantida em segunda instância, pela 8ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, sob relatoria do Excelentíssimo Desembargador Wilton Borba Canicoba. O acórdão reiterou o entendimento de que o piso salarial fixado pela Lei nº 4.950-A/1966 não seria aplicável aos empregados públicos vinculados à Administração Pública direta, mesmo que contratados sob o regime da CL, por ausência de prévia dotação orçamentária e de autorização em lei específica. 



    Ambas as decisões, contudo, afrontam diretamente a decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 53, a qual reconheceu a constitucionalidade da lei que estabelece o piso salarial dos profissionais de engenharia, fixado pela Lei nº 4.950-A/1966, inclusive para empregados públicos regidos pela CLT. O STF firmou o entendimento de que a utilização de múltiplos do salário mínimo como referência para o piso salarial de categorias profissionais especializadas não viola o artigo 7º, IV, da Constituição Federal, desde que congelado o valor do salário mínimo vigente na data do julgamento da ADPF, em 21/02/2022. 



    [...]



    Assim, resta configurada a necessidade de reforma das decisões proferidas, a fim de garantir a aplicação correta da legislação pertinente e assegurar ao Reclamante o pagamento das diferenças salariais devidas, conforme determina a Lei nº 4.950-A/1966, nos termos da interpretação vinculante conferida pelo Supremo Tribunal Federal. 



    [...]



     Dessa forma, resta evidente que o ato questionado na presente Reclamação Constitucional desrespeitou a autoridade da decisão dessa Suprema Corte, cabendo o restabelecimento da aplicação correta da legislação federal, garantindo-se ao Reclamante o pagamento das diferenças salariais devidas em decorrência do piso salarial previsto na Lei nº 4.950-A/1966.”



    Ao final, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como a “ a procedência da presente Reclamação”.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte reclamante, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC. 



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem o art. 102, I, l, e o 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Na presente hipótese, é manifestamente incabível a presente reclamação.



    O paradigma de confronto invocado é a decisão proferida por esta CORTE na ADPF 53, em julgamento conjunto com as ADPFs 149 e 171, de Relatoria da Min. ROSA WEBER, tendo como objeto “a compatibilidade com o texto constitucional do art. 5º da Lei 4.950-A/66, que institui pisos salariais profissionais fixados em múltiplos do salário-mínimo nacional”. 



    Os acórdãos receberam a seguinte ementa:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DIPLOMADOS EM CURSO SUPERIOR DE ENGENHARIA, QUÍMICA, ARQUITETURA, AGRONOMIA E VETERINÁRIA (LEI Nº 9.450- A, DE 22 DE ABRIL DE 1966). SALÁRIO PROFISSIONAL FIXADO EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO -MÍNIMO NACIONAL. ALEGADA TRANSGRESSÃO À NORMA QUE VEDA A VINCULAÇÃO DO SALÁRIO -MÍNIMO ‘PARA QUALQUER FINALIDADE’ (CF, ART. 7 º, IV, FINE). INOCORRÊNCIA DE TAL VIOLAÇÃO. CLÁUSULA CONSTITUCIONAL QUE TEM O SENTIDO DE PROIBIR O USO INDEVIDO DO SALÁRIO-MÍNIMO COMO INDEXADOR ECONÔMICO. PRECEDENTES. 



    1. Distinções entre o tratamento normativo conferido pelo texto constitucional às figuras jurídicas do salário-mínimo (CF, art. 7, IV) e do piso salarial (CF, art. 7, IV).



    2. A cláusula constitucional que veda a vinculação do salário mínimo ‘para qualquer finalidade’ (CF, art. 7, IV, fine) tem o sentido proibir a sua indevida utilização como indexador econômico, de modo a preservar o poder aquisitivo inerente ao salário mínimo contra os riscos decorrentes de sua exposição às repercussões inflacionárias negativas na economia nacional resultantes da indexação de salários e preços.



    3. Além disso, a norma protetiva inserida no quadro do sistema constitucional de garantias salariais (CF, art. 7, IV, fine) protege os trabalhadores em geral contra o surgimento de conjunturas político-econômicas que constituam obstáculo ou tornem difícil a implementação efetiva de planos governamentais de progressiva valorização do salário-mínimo, motivadas pela aversão aos impactos econômicos indesejados que, por efeito da indexação salarial, atingiriam as contas públicas, especialmente as despesas com o pagamento de servidores e empregados públicos.



    4. O texto constitucional (CF, art. 7º, IV, fine) não proíbe a utilização de múltiplos do salário-mínimo como mera referência paradigmática para definição do valor justo e proporcional do piso salarial destinado à remuneração de categorias profissionais especializadas (CF, art. 7º, V), impedindo, no entanto, reajustamentos automáticos futuros, destinados à adequação do salário inicialmente contratado aos novos valores vigentes para o salário-mínimo nacional.



    5. Fixada interpretação conforme à Constituição, com adoção da técnica do congelamento da base de cálculo dos pisos salariais, a fim de que sejam calculados de acordo com o valor do salário-mínimo vigente na data da publicação da ata da sessão de julgamento. Vencida, no ponto, e apenas quanto ao marco referencial do congelamento, a Ministra Relatora, que o fixava na data do trânsito em julgado da decisão.



    6. Arguição de descumprimento conhecida, em parte. Pedido parcialmente procedente.”



    Na presente hipótese, o magistrado julgou improcedente o pedido de recebimento diferenças salariais decorrentes do piso profissional de engenheiro, com os seguintes fundamentos (eDoc. 7):



    “Assevera a parte autora que, desde a contratação, nunca recebeu salário equivalente ao piso salarial estabelecido pela Lei 4.950-A/66, postulando por diferenças salariais. 



    A ré reconhece que a reclamante foi contratada para o exercício da função de engenheiro civil, mas afirma que por se tratar de empregada pública, é incompatível o salário profissional estabelecido em múltiplos de salários mínimos, fixados pela Lei 4.950-A/66, sob pena de ofensa ao inciso IV do art. 7º da CF e aos termos da Súmula Vinculante 4 do E.STF. 



    A Lei 4.950-A/1966 versa sobre a remuneração de algumas profissões, entre elas a de engenheiro. 



    Apesar de o ente público, ao contratar empregados sob a regência da CLT, equiparar-se ao empregador privado, no que se refere à observância das leis trabalhistas, tal circunstância não o autoriza a afastar-se da aplicação dos princípios regentes da Administração expressos na Constituição da República, principalmente o princípio da legalidade, pois os arts. 37, X e XI, e 169, exigem lei específica e dotação orçamentária para fins de fixação da remuneração dos servidores públicos (ainda que celetistas). 



    No mesmo sentido o entendimento do E. TST acerca da matéria, verbis: 



    […]



    RECURSO DE REVISTA. DIFERENÇAS SALARIAIS. SALÁRIO PROFISSIONAL. ENGENHEIRO. SERVIDOR PÚBLICO CELETISTA. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº4.950-A/66. A jurisprudência deste colendo TST é no sentido de que a Lei 4.950-A /66 é inaplicável ao servidor público, ainda que celetista, tendo em vista que a Constituição Federal, em seus arts. 37, X e XI, e 169, exige lei específica e dotação orçamentária para fins de fixação da remuneração dos servidores públicos. Recurso de revista conhecido e provido. Prejudicada a análise do tema remanescente. (TST- RR - 653- 89.2012.5.04.0019 Data de Julgamento: 04.03.2015, Relator Ministro: Mauricio Godinho Delgado, 3ª Turma, Data de Publicação: DEJT 06.03.2015)



    Por esta razão, julgo improcedente o pedido.”



    O TRT-15, ao negar provimento ao Recurso Ordinário, manteve os mesmos fundamentos da sentença (eDoc. 9).



    Nas ADPFs em debate, esta CORTE reconheceu a compatibilidade do art. 5º da Lei 4.950-A/66 – segundo o qual, “Para a execução das atividades e tarefas classificadas na alínea a do art. 3º, fica fixado o salário-base mínimo de 6 (seis) vezes o maior salário-mínimo comum vigente no País, para os profissionais relacionados na alínea a do art. 4º, e de 5 (cinco) vezes o maior salário-mínimo comum vigente no País, para os profissionais da alínea b do art. 4º.”



    Dessa forma, as ADPFs 53, 149 e 171 permitiram a fixação do piso salarial de algumas categorias profissionais em múltiplos do salário mínimo, desde que o salário mínimo não seja utilizado como indexador para reajuste.



    No particular, a decisão reclamada negou o pedido do ora reclamante de recebimento das diferenças salariais decorrentes do piso profissional de engenheiro, sob o fundamento de que “a Lei 4.950-A /66 é inaplicável ao servidor público, ainda que celetista, tendo em vista que a Constituição Federal, em seus arts. 37, X e XI, e 169, exige lei específica e dotação orçamentária para fins de fixação da remuneração dos servidores públicos”, matéria que desborda da moldura jurídica dos citados paradigmas.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não haver estrita aderência com o precedente vinculante invocado.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, Dje de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, Dje de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente